Tribunal: TJMT
Processo: 1010385-03.2020.8.11.0003
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010385-03.2020.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[IGOR GIRALDI FARIA - CPF: 841.693.111-91 (EMBARGADO), ALESSANDRA CARDOSO DE OLIVEIRA - CPF: 630.570.851-72 (ADVOGADO), LUIS FILIPE OLIVEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 614.651.001-72 (ADVOGADO), LUCAS CARDOSO DE OLIVEIRA - CPF: 062.757.471-88 (ADVOGADO), IGOR GIRALDI FARIA - CPF: 841.693.111-91 (ADVOGADO), ADVISE PRODUTOS E SERVICOS EM TECNOLOGIA LTDA - EPP - CNPJ: 05.149.280/0001-18 (EMBARGANTE), ANA BEATRIZ SEGANTINI DE OLIVEIRA - CPF: 073.987.669-47 (ADVOGADO), JORGE ALEXANDRE DIAS AVILA - CPF: 389.320.160-20 (ADVOGADO), AIG SEGUROS BRASIL S.A. - CNPJ: 33.040.981/0001-50 (EMBARGANTE), VALERIA JANUARIO DOS SANTOS - CPF: 259.361.708-02 (ADVOGADO), MARCIA CICARELLI BARBOSA DE OLIVEIRA - CPF: 252.353.788-57 (ADVOGADO), ADVISE PRODUTOS E SERVICOS EM TECNOLOGIA LTDA - EPP - CNPJ: 05.149.280/0001-18 (EMBARGADO), ANA BEATRIZ SEGANTINI DE OLIVEIRA - CPF: 073.987.669-47 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – MERA PRETENSÃO DE EFEITOS MODIFICATIVOS – VÍCIOS DE OMISSÃO/CONTRADIÇÃO – REDISCUSSÃO DO MÉRITO - INADMISSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – RECURSO REJEITADO.

I - Os embargos de declaração constituem a via adequada para sanar vícios no decisório embargado.

II - Para acolhimento desta espécie recursal incumbe à parte encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

III - Inexistindo vício, hão de serem rejeitados os embargos de declaração, não se prestando tal meio para reexame da causa ou exercício de juízo de reconsideração.

IV – Nova incursão ao mérito.

V – Embargos de declarações não acolhidos.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de embargos de declaração interposto por AIG SEGUROS BRASIL S/A em face de acórdão proferido em sede de apelação de n.º 010385-03.2020.8.11.0003 aviado em “cumprimento de sentença” da “AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS” manejada por IGOR GIRALDI em face da ora embargante, perante a 3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis.

Prolatado o acórdão que consta de ID nº 203841650.

Em apertada síntese, alega a embargante em suas razões sob ID 205142667 aduz que o v. acórdão incorreu em vícios de “contradição/omissão” sob alegação de que o feito já havia sido sentenciado anteriormente, e as rés haviam sido condenadas, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 7.000,00 e ao pagamento de danos materiais, contudo com a anulação da 1ª sentença, em nova decisão, sob as mesmas circunstâncias e ratificadas as provas produzidas nos autos, o mesmo juízo condenou as rés ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Alegou ocorrência de vício de omissão a questão da necessidade de reconhecimento da aplicação da franquia prevista no seguro de responsabilidade civil profissional contratado, a qual pactua a dedução de eventual reembolso a ser pago pela Seguradora. Que a ré Advise deverá responder por 10% do valor da condenação, com mínimo de R$ 10.000,00, enquanto caberia a Seguradora embargante o adimplemento do restante.

Prequestionou.

Requer o conhecimento e acolhimento dos presentes aclaratórios, ao fim de sanear os vícios suscitados, com expressa manifestação acerca dos artigos 757 e 760 do Código Civil, em homenagem ao artigo 1.022, inciso II, do CPC.

Contrarrazões apresentadas pela ADVISE PRODUTOS E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA sob o ID nº 206414179 e pelo autor em ID nº 206719691.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Para acolhimento dos embargos de declaração deve a parte recorrente, de forma clara e precisa, encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1.022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

O seu manuseio não tem como finalidade conferir um alcance fora dessa delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão nas questões dirimidas com o fim de amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Assim à evidência das razões recursais do embargante, vejo da não configuração dos suscitados vício de contradição.

Isso porque, em que pese as alegações do embargante, mas vejo que busca nestes autos a modificação do v. acórdão em que se discutiu e julgou questão explicitamente detalhada, aos termos dispostos em sua fundamentação.

A propósito tem-se notoriamente bem sedimentado decisum, acerca das questões discutidas e aqui tenta a embargante rediscutir no importe assim prolatado:

“...após revisita aos autos por seus fatos e comprovações, é fato notório de fácil constatação, que a 1ª Requerida em sua incumbência contratual de disponibilização das publicações jurídicas de todos os Diários de Justiça do Brasil em nome do contratante, no caso o autor, deixou de bem prestar o serviço, ao não notificá-lo de publicação judicial de decisão nos autos de nº 0239723-93.2014.8.09.0044, no DJE nº 2727, que a toda evidência consubstanciou em sua má prestação do serviço contratado junto ao consumidor.

(...);

Neste importe, porquanto reputo justo e adequado ao caso concreto o valor da indenização moral, o quantum fixado em sentença de primeiro grau atende aos parâmetros utilizados por esta Câmara em casos análogos, bem como observa os critérios da razoabilidade e proporcionalidade. Impõe-se desta forma sua manutenção.” (SIC)

Já à questão de vício de omissão ante a necessidade de reconhecimento da aplicação da franquia prevista no seguro de responsabilidade civil profissional contratado, a qual pactua a dedução de eventual reembolso a ser pago pela Seguradora, em decisum embargado restou discutido e julgado, em manutenção dos fundamentos da sentença de primeiro grau que:

“...E ainda bem salientou que ao que concerne ao dano material, em razão do acordo realizado pelo autor nos autos da ação nº 0239723-93.2014.8.09.0044 (ação de desoneração de alimentos), envolver outros três processos, com as mesmas partes e o mesmo objeto, a parte não delimitou qual o importe devido especificamente ao processo sob o nº 0239723-93.2014.8.09.0044, sub judice, decidindo o mérito da questão, a proceder o pedido de reparação aos danos materiais, postergando o quantum indenizatório a se apurar em liquidação de sentença.” (Destaquei)

Não há vícios de omissão em v. acórdão que possa dar razão aos embargos de declaração.

Entendo em verdade aqui que a alegação de vício pela embargante se trata em verdade de nova incursão ao mérito da causa.

Convém dizer que a pretensão se mostra desarrazoada, vez que, à evidência, a decisão combatida expôs, de forma clara, conclusiva e de acordo com o postulado, as razões de seu convencimento, indicando o motivo pelo qual ficou demonstrado nos autos as razões das respostas jurisdicionais dos pedidos recursais, em manutenção dos fundamentos exarado em sentença de primeiro grau.

Mera irresignação não pode ser considerada como fundamento razoável para se dar efeitos infringentes/modificativos aos embargos de declaração.

Verifica-se, portanto, que no julgamento inexistem proposições inconciliáveis entre si, omissões a serem supridas, nem obscuridade a ser aclarada, tanto que a abordagem específica dos aspectos recursais fez parte do fundamento da decisão supracitada.

Adentrar mais na questão apenas acabaria por satisfazer as intenções da parte, em rever o entendimento manifestado, o que é vedado pelo atual ordenamento jurídico, além de ser crível que, dados os fatos, ao julgador cabe a aplicação do direito.

Desta forma, o vício alegado está calcado, em verdade, na insatisfação do embargante com o deslinde dado ao recurso, de modo que os argumentos por eles lançados revelam, de um só modo, a ausência dos requisitos traçados no art. 1.022, do CPC, e o manifesto objetivo de renovar pela via inadequada dos declaratórios o exame das questões apreciadas a contento.

Bem por isso, o eventual fato da decisão não ter feito alusão aos dispositivos invocados pela parte não autoriza a interposição de embargos de declaração nem mesmo ao efeito de prequestionamento, já que: “para efeito de admissibilidade de recurso especial é suficiente haja a questão objeto do apelo extremo sido implicitamente prequestionada, sendo desnecessário que do aresto local conste expressa referência ao artigo de lei cuja violação se argui na via excepcional, bastando tenha havido análise da matéria por tal preceito disciplinada” (Resp 20474-8-SP, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo, in D.J.U., 10.04.95, p. 9292).

Adverte-se que, ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar argumentos incapazes de alterar o conteúdo da prestação jurisdicional, mas tão somente fundamentar suficiente suas conclusões, consoante exigido pelo art. 93, IX, da CF/88 e art. 11 do CPC e reconhecido pelo colendo Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida. (...) 4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum. 5. Embargos de declaração rejeitados.” (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3ª REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016).

Por fim, não se afigura situação de imposição da multa disposta no art. 1.026, §2º, do CPC, em virtude de que, implícita ou explicitamente, o recurso podem ter intuito de prequestionar a matéria para eventual recurso à instância superior.

Contudo, alerta-se que a tentativa de rediscutir a mesma matéria em novos embargos de declaração sujeitará a embargante a penalidade prevista no art. 1.026, §3º do CPC.

Com estas considerações e REJEITO os embargos de declarações oposto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/04/2024